Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703746-05.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO BRITTO, MARIA DAS DORES FERNANDES SARAIVA APELADO: JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS, NEUSINA SILVA SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por PAULO ROBERTO BRITTO e outra, nos autos da ação de desfazimento de obras c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em seu desfavor por JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS e NEUSINA SILVA SANTOS, contra a sentença de ID 78654304. O requerido, em contrarrazões (ID 78654314), suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade pela falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença na apelação interposta pelo autor e pleiteia, em consequência do seu acolhimento, que a apelação não seja conhecida e que seja aplicada ao recorrente multa por litigância de má-fé. É o relatório. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO ao autor/apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a oportunidade para que se manifeste sobre a preliminar e o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé suscitados em contrarrazões recursais, eis que eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação e na imposição da sanção pecuniária ao recorrente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025 às 19:13:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora